Tribunal: STF
Processo: Rcl 68323
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por TV Ômega Ltda. (Rede TV), contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000970-49.2019.5.02.0385, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADI s nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Elton Roberto Boscardini, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e o consequente pagamento dos haveres rescisórios advindos de uma relação empregatícia, não obstante contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.
 
    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o vínculo empregatício. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença para manter o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.
 
    4. Afirma que todas as peculiaridades da ação trabalhista e dos contratos celebrados entre as partes estão demonstradas por meio das principais peças e documentos acostados. Aduz que, sobre a demonstração de licitude do contrato de prestação de serviços, a ora reclamante se reporta aos termos de sua peça defensiva e documentos juntados na Justiça do Trabalho.
 
    5. Informa que, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o acórdão proferido pelo Regional foi mantido, também desprezando a validade dos contratos de prestação de serviços legalmente entabulados entre as partes.
 
    6. Sustenta, em síntese, que as decisões da Justiça laboral violam o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para sobrestar o feito de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
 
    8. Em 20/06/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 26).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Assevera que as teses que a ora reclamante alega como violadas são inerentes à terceirização da atividade-fim, o que, ao ver daquele Juízo, são distintas dos contornos da situação contida nos autos objeto da presente reclamação constitucional em que declarada a utilização por pessoa jurídica como instrumento de fraude ao reconhecimento da relação de emprego (e-doc. 36).
 
    10. A Secretaria Judiciária certificou, em 15/07/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.603, de 2024, referente à citação da parte beneficiária, Elton Roberto Boscardini, foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “ausente” (andamentos do processo).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.6030, de 2024, referente à citação de Elton Roberto Boscardini, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    16. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
 
    17. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    19. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    20. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    21. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    22. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 26, pp. 4-5; grifos e destaques do original):
 
“(...). Vínculo empregatício. Verbas decorrentes 
A reclamada inicia seu inconformismo tentando afastar o valor probante da testemunha ouvida ao rogo do autor, Sr. Ronie, aduzindo que a contradita que lhe fora feita não poderia ter sido indeferida. 
Alega que, assim como o próprio reclamante, referida testemunha não só também litiga contra a recorrente, como o objeto de seu pleito é basicamente o mesmo, qual seja, o reconhecimento de vínculo empregatício em detrimento da validação da mera prestação de serviços autônomos. 
Todavia, este é tese por deveras frágil a ponto de justificar o acolhimento de uma contradita. Mesmo porque, o reconhecimento de vínculo de emprego em detrimento do reconhecimento de prestação de serviços de natureza autônoma pode ocorrer em qualquer grau ou âmbito da empresa, além de baseado em características completamente distintas. 
Outra tese que não se sustenta refere-se à apontada "inconsistência" do depoimento da referida testemunha no tocante à marcação de ponto e punição por eventual falta injustificada. Dos apontamentos feitos pela recorrente não se vislumbram tais inconsistências: "(...) Não bastasse o quanto narrado acima, outro elemento que revela seu intento de colaborar com o desfecho da ação de forma favorável ao seu interesse - idêntico ao do autor - é que quanto ao tema subordinação e controle exercido pela recorrente, a testemunha aponta sensível inconsistência em seu depoimento ao asseverar que não anotava o ponto, mas que seria advertido em caso de falta para, em seguida, consignar que nunca faltou injustificadamente."(sic, fl. 434). O mesmo ocorreu com a questão da "pejotização" apontada pelo autor assim como por sua testemunha.
Também a questão da oitiva de suas próprias testemunhas não se sustenta, uma vez que afirma categoricamente que a área de atuação do autor - desenvolvimento de identidade visual - não está dentre suas atividades fins, sendo afeta apenas ao setor de marketing. 
Ora, para um veículo de comunicação de massa como é o caso da ré, tal área de atuação é de suma importância para o bom andamento de sua atividade econômica e, por certo, devem seguir os padrões estabelecidos pela própria empresa. 
Além disso, certamente os setores de marketing fazem parte da estrutura organizacional da empresa, fato que na ora recorrente não deve ser diferente. 
Pelo âmago, também os pontos levantados pela reclamada para a buscada invalidade do reconhecimento do vínculo empregatício não se sustentam. Vejamos: 
Certo é que houve o reconhecimento por parte do obreiro em relação à sua assinatura nos contratos de fls. 248/255 entabulados entre a recorrente e o autor. Contudo, olvida-se a ré de todo o restante do conjunto documental encartado aos autos, tais como o reconhecimento de que o autor e sua família são beneficiários de plano de saúde oferecido pela ré (fl. 155). 
Além disso, as notas fiscais juntadas às fls. 65/146 e que, no entender da ré, comprovariam a prestação de serviços de forma autônoma, estão em absoluta ordem numérica sequencial, denotando, assim, que a "pessoa jurídica" do reclamante prestava serviços tão somente à reclamada, mês após mês. 
De toda sorte, todo o arrazoado recursal quanto ao tema tenta afastar o reconhecimento do vínculo empregatício apontando filigranas de natureza física que, considerando a tecnologia atual e a área de atuação do reclamante, mostram-se inócuas. 
Assim, cabe manter a sentença de origem quanto ao integralmente tema, entendimento que deverá ser estendido às verbas daí decorrentes, cuja fundamentação recursal, inclusive, é incompatível com a insistência da ré no reconhecimento de trabalho de natureza autônoma. 
Nego provimento. (...)”.
 
    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 30 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator